Tribunal: TJSP
Processo: 1510146-12.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pela prova acusatória. Insurgência ministerial restrita à dosimetria da pena, a qual comporta alteração. Reconhecidos os maus antecedentes e a prevalência da múltipla reincidência em relação à atenuante da confissão espontânea. Apelo ministerial parcialmente provido.